Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante do comprovante de transferência bancária juntado no ID 59829446, referente ao pagamento dos honorários de sucumbência inscritos na RPV de ID 55336678, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator